Tribunal: STF
Processo: Rcl 57453
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Monteiro e Monteiro Advogados Associados, em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0800260-78.2020.4.05.8306.



    Em suas razões, a parte reclamante alega ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADPF 528/DF, na medida em que vedou o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB (eDOC 1, p. 7).



    Nesses termos, aduz que:



    “Recentemente, a Corte Suprema procedeu com o julgamento da ADPF Nº 528, onde reconheceu a possibilidade de pagamento dos honorários com a parcela do precatório referente aos juros de mora em causa judicial envolvendo verbas do FUNDEF.



    (...)



    O referido julgamento fora finalizado por meio de julgamento virtual em m 18 de março de 2022 (Sexta-feira), às 23:59, tendo a ata sido publicada em 25/03/2022. 



    O acórdão foi publicado em 22/04/2022, tendo ocorrido o trânsito em julgado 06/08/2022. 



    Com a devida consideração, ao apreciar os embargos de na sessão de 13/12/2022, deveria a Segunda Turma do TRF da 5ª Região adotar o entendimento explicitado na ADPF nº 528, todavia, referido Órgão julgador se recusa a aplicar o precedente vinculante. 



    Tal situação pode ser verificada pela existência de reclamações em tramitação no âmbito desta Corte, onde o Tribunal Reclamado é o TRF da 5ª Região, através da Segunda Turma.” (eDOC 1, p. 14) 



    Diante disso, requer a cassação do acórdão do TRF5, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, bem como a validade da cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê tal possibilidade (eDOC 1, p. 32).



    Notificada, a União manifestou-se informando que “não se opõe à aplicação, ao caso dos autos, do entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 528”. (eDOC 22 – ID: 915cf39e)



    Parecer da Procuradoria-Geral da República pela parcial procedência do pedido, assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. Acórdão de apelação que teria inobservado o teor da ADPF 528/DF, ao decidir pela ineficácia de cláusula contratual quanto ao pagamento de honorários advocatícios em favor de escritório, com recursos financeiros oriundos do FUNDEF/FUNDEB. 1. Ainda não transitada em julgado a lide na origem, o Tribunal local manteve, após o julgamento da ADPF 528/DF, acórdão que, ao que tudo indica, acolheu entendimento contrário ao teor do referido paradigma vinculante. 2. Contudo, não há base a que, na presente reclamatória, essa e. Corte Suprema, além de reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora, ainda mantenha a eficácia da clausula contratual quanto a essas verbas. A eficácia da cláusula em questão deve ser aferida pelo TRF5, em rejulgamento da causa, dentro dos limites do quanto decidido na ADPF 528/DF. 3. Pela parcial procedência da reclamação, no sentido de se rejulgar, ao teor da ADPF 528/ DF, a apelação” (eDOC 25 – ID: 27ffe7c5, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, o reclamante alega que o Tribunal de origem, ao negar o destaque dos honorários advocatícios dos valores devidos a título de juros de mora de condenação referente ao FUNDEB, afronta o decidido pelo STF na ADPF 528.



    Vejamos.



    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, recentemente, nos autos da ADPF 528, julgou improcedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, declarando constitucional “o Acórdão 1.824/2017 do Tribunal de Contas da União, que afastou a subvinculação estabelecida no art. 22 da Lei n. 11.494/2007 aos valores de complementação do FUNDEF/FUNDEB pagos pela União aos estados e aos municípios por força de condenação judicial. 



    Nessa ocasião, por unanimidade, julgou improcedente a ação e vedou o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, ressalvado o pagamento de honorários advocatícios contratuais valendo-se da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em favor dos estados e dos municípios.



    Eis a ementa desse julgado: 



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE”. (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022) 



    Na espécie, o acórdão reclamado afastou integralmente a possibilidade de utilização dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios, sem realizar qualquer ressalva quanto aos juros deles decorrentes. Nesse sentido, confira-se a ementa do ato reclamado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CELEBRADO ENTRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E MUNICÍPIO. REMUNERAÇÃO COM RECURSOS RECEBIDOS PELO ENTE MUNICIPAL, A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE E INTERESSE DA UNIÃO. CONFIGURADOS. RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CUSTEIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE RECONHECIDAS. NULIDADE RESTRITA À CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISCIPLINA O PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA. 1. Os apelantes irresignam-se com a sentença que acolheu os pedidos formulados na inicial da presente ação civil pública, ajuizada pela União Federal, pretendendo obter a declaração de nulidade de contrato administrativo, celebrado entre o Município demandado e escritório de advogados, cujo objetivo fora o ajuizamento de ação para recebimento de valores atinentes à diferença de Fundef/Fundeb, repassados a menor pela União ao Município réu. Ao olhar da autora, em apertada síntese, as contratações em comento estariam eivadas de nulidade, dado que teriam sido efetivadas em desconformidade com as disposições do Estatuto Geral de Licitações (Lei nº 8.666/1993). 2. Em suas razões recursais, arguem os apelantes, em suma, preliminarmente, a ilegitimidade "ad causam" , falta de interesse processual, ofensa à coisa julgada. No mais, defendem a legalidade da contratação, em especial no que atine à adoção da modalidade inexigibilidade de licitação no caso, eis que realizada em observância aos princípios gerais da Administração Pública, notadamente, da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência. 3. Consoante assinalado pelo juízo de primeiro grau, não se pode dizer que há ofensa à coisa julgada, na hipótese, dado que, conforme restou cristalino e resolvido nestes autos, a discussão acerca da nulidade da contratação de prestação de serviços advocatícios é questão prévia e extrínseca atinente à regularidade desta pactuação e não se confunde com as matérias arguíveis nos embargos à execução apontado pelos apelantes. 4. No que concerne às preliminares de ilegitimidade ad causam e falta de interesse processual, melhor sorte não lhes socorre. O entendimento da e. Segunda Turma deste Tribunal Regional, inclusive em sua composição ampliada, firmou-se no sentido de que a União possui legitimidade e interesse para agitar o assunto atinente ao pagamento de honorários advocatícios com valores repassados ao Município a título de Fundef/Fundeb. Portanto, a toda evidência, não significa dizer que a União possua interesse em controlar a Administração municipal nos aspectos próprios da contratação de serviços advocatícios. É dizer: se existiu licitação, ou não, se houve observância aos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação, bem assim se estão presentes no instrumento de ajuste as cláusulas obrigatórias, à luz da Lei nº 8.666/1993, são questões específicas e que ultrapassam os limites de atuação da autora, não sendo, pois, aptas a ensejar ou configurar o seu necessário interesse (art. 17, do CPC) a alicerçar a nulidade requestada. 5. Raciocínio inverso levaria à conclusão absurda de que seria aceitável a intervenção da União para definir as regras na contratação, pelo ente municipal, de escritório de advogados com o fito de litigar contra a própria União. 6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, vem decidindo que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada." (Cf. STF, Ag.Reg. na Suspensão de Tutela Antecipada 862, em Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020; SL nº 66, julgada na Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020; SL nº 1186, de 2.7.2020, Relator Min. DIAS TOFFOLI). 7. De seu turno, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.703.697/PE (Relator Min. Og Fernandes, DJe 26.2.2019), firmou entendimento no sentido de que: "O fato de determinada obrigação pecuniária não ter sido cumprida espontaneamente, mas somente após decisão judicial com trânsito em julgado, não descaracteriza a sua natureza nem a da prestação correspondente. Assim, uma vez que os valores relacionados ao FUNDEF, hoje FUNDEB, encontram-se constitucional e legalmente vinculados ao custeio da educação básica e à valorização do seu magistério, é vedada a sua utilização em despesa diversa, tais como os honorários advocatícios contratuais". 8. Escorado nesses fundamentos, impõe-se reconhecer a ineficácia da cláusula contratual inserta no contrato de prestação de serviços advocatícios - firmado entre o Município de Goiana/PE e a sociedade de advogados demandada -, que autoriza o destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB. 9. Apelações parcialmente providas. Pedido de efeito suspensivo ativo ao apelo, manejado pelo Município, prejudicado” (eDOC 13, p. 9)



    Portanto, verifico que o ato reclamado diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 548, motivo pelo qual o ato deve ser adequado ao precedente desta Corte.



    Vale salientar que, de acordo com o art. 992, do Código de Processo Civil, e com a orientação jurisprudencial dos tribunais, julgada procedente a reclamação, o ato reclamado será cassado, do que se depreende a remessa dos autos à autoridade reclamada para que seja realizado novo julgamento, a seguir as diretrizes firmada em precedente vinculante.



    Dito isso, concluo pela impossibilidade de declaração da validade da cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios, devendo o feito ser encaminhado ao TRF5 para julgamento de toda a matéria, limitando-se o presente provimento judicial a declarar a nulidade da decisão.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Processo nº 0800260-78.2020.4.05.8306, e determinar que outro seja proferido, de acordo com o que decido na ADPF 548.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente